Tribunal: TJMT
Processo: 0009614-04.2015.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009614-04.2015.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[VERA LUCIA DALLE LASTE DINEBIER - CPF: 786.952.019-53 (EMBARGANTE), ELEOMAR RENE BLOCHER - CPF: 625.094.620-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE VERA LUCIA DALLE LASTE DINEBIER (EMBARGANTE), VERA LUCIA DALLE LASTE DINEBIER - CPF: 786.952.019-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN CASSIO DINEBIER - CPF: 030.987.771-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELEOMAR RENE BLOCHER - CPF: 625.094.620-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VERA LUCIA DALLE LASTE DINEBIER (EMBARGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (EMBARGANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES .

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E O ÓBITO – REPARAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – REDISCUSSÃO – CORREÇÃO MONTARIA –
BIS

IN IDEM
– VÍCIO SANADO –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Omissão parcialmente reconhecida para determinar que a correção monetária incida na data em que o valor base utilizado para o cálculo da condenação estava vigente e atualizado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0009614-04.2015.8.11.0040

EMBARGANTE:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

EMBARGADO:

ESPÓLIO DE VERA LUCIA DALLE LASTE DINEBIER

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação aviado pela autora embargada, para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da indenização securitária de R$168.110,32 (cento e sessenta e oito mil, cento e dez reais e trinta e dois centavos), atualizada com a correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo e juros de mora de 1% a partir da citação.

Alega a seguradora embargante que “
existe omissão no r. acórdão embargado pois o contrato firmado apresentava apenas cobertura para morte decorrente diretamente de acidente, e não foi observado que o segurado não faleceu diretamente em virtude de acidente, mas decorrente de outros fatores, inclusive de doenças que possuía, insuficiência renal e hipertensão arterial
” (sic).

Explana que “
Não existe nos autos comprovação de que a morte do segurado apresenta nexo direto com o acidente sofrido
” (sic).

Relata que “
o conceito de acidente pessoal é claramente definido no contrato como evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte do segurado
” (sic).

Afirma que “
segurado faleceu também em virtude de embolia pulmonar e insuficiência renal aguda
” (sic), de forma que entende que não há como se concluir que o falecimento do segurado decorreu em virtude direta do acidente.

Alternativamente, aponta que “
houve omissão na decisão, pois não observado que foi utilizado como base de cálculo da condenação a quantia de R$ 168.110,32, extraída do certificado de id Num. 157182881 - Pág. 59, que apresentava os capitais segurados vigentes e atualizados em 08/2015, e determinada a incidência de correção desde o falecimento do segurado ocorrido em 01.05.2009
” (sic).

Discorre que “
na data do falecimento do segurado o capital segurado importava em R$ 115.562,97” (sic). Logo, “ao utilizar o capital segurado atualizado e vigente em 08/2015 e determinar a correção desde o falecimento ocorrido em 05/2009, ocorre a dupla correção monetária por 6 anos
” (sic).

Afiança que “
o STJ determina que nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados (id. 184570176).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 184595180).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 08 a 10/11/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

Além disso, o entendimento desta colenda Câmara é assente no sentido de que mesmo havendo de pedido de preferência, tais processos são julgados em ‘lista’, de modo que, prestigiando o princípio da celeridade e economia processual, também por este motivo mantém-se o julgamento em sessão virtual.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO – ACIDENTE COM SEGURADO/BENEFICIÁRIO QUE EVOLUIU PARA O ÓBITO APÓS DOIS ANOS – DEMANDA QUE VEICULA PEDIDOS INDENIZATÓRIOS DISTINTOS – PRETENSÃO QUANTO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA NA ORIGEM – MANUTENÇÃO – INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO ÔBITO – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E O ÓBITO – REPARAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo prescricional para a cobrança de seguro acidente em decorrência de invalidez é de um ano (art. 206, § 1º, II, “b” do CC), e o seu termo inicial é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade. Prescrição mantida.

No seguro de acidentes o segurado só terá direito à cobertura securitária se a morte for decorrente de acidente, que no presente caso restou evidenciado, tendo em vista que a fratura do fêmur e as demais complicações que o levaram a óbito possuírem íntima ligação com o sinistro noticiado nos autos.

O mero descumprimento contratual, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.”

Todavia, no que tange a
demonstração do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o acidente sofrido
, razão alguma assiste à seguradora/embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no parcial provimento do recurso da parte embargada, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

De outro lado, no que tange a
correção monetária
, de fato, nota-se que a parte autora colacionou com a inicial (id. 157182881 – pág. 60) um informativo da seguradora a respeito do capital segurado, no valor de R$168.110,32 (cento e sessenta e oito mil, cento e dez reais e trinta e dois centavos), referente ao período de 08/2015.

Logo, considerando que o
decisum
determinou a correção monetária a partir do efetivo prejuízo, qual seja, a data do óbito (01/05/2009), o recurso comporta parcial acolhimento para determinar que a correção flua desde a data apresentada no informativo da seguradora (08/2015).

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
dos embargos de declaração, apenas para determinar que a correção monetária incida a partir de 01/08/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023